Tribunal: TJBA
Processo: 8012707-85.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8012707-85.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: JOÃO GARCIAS NETO Advogado(s): LUCIANO REIS PORTO (OAB:BA24944-A), RAQUEL DRUMMOND CAMPOS ARRUDA LINO (OAB:MG202167-A), JOSELIA CORDEIRO SILVA RODRIGUES (OAB:MG82880-A) EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES (OAB:BA 22868-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. OMISSÕES SANADAS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória de Decreto Municipal nº 189/2016, o qual teria afetado bem imóvel pertencente ao Embargante. Sustentou o Recorrente a existência de omissões quanto :(i) à tese de imprescritibilidade da pretensão, por suposta nulidade absoluta do ato; e (ii) ao termo inicial da contagem do prazo prescricional. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de recursos excepcionais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a tese de imprescritibilidade, fundada em nulidade absoluta do Decreto Municipal nº 189/2016, deveria ser acolhida; estabelecer qual o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão anulatória, se a data da publicação do Decreto (2016) ou a da alegada ciência inequívoca (2019). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios são cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 4. O dever constitucional e legal de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º) orienta que o Julgador examine todas as teses relevantes, sendo a mera discordância da parte insuficiente para caracterizar omissão. 5. A jurisprudência admite imprescritibilidade, tão somente, em hipóteses excepcionais, quando o ato nulo afronta de modo insanável a ordem constitucional ou o interesse público primário. Pretensões de natureza patrimonial, como a que visa desconstituir ato administrativo concreto sobre bem imóvel, submetem-se ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32. 6. No caso, o vício alegado não atinge direitos indisponíveis ou a própria ordem pública, razão pela qual não se aplica a imprescritibilidade. A omissão é sanada, apenas, para explicitar tal conclusão. 7. Quanto ao termo inicial, prevalece o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição começa com a violação do direito e a publicidade do ato. A publicação oficial do Decreto em 2016, configurou ciência presumida, inexistindo causa suspensiva ou impeditiva. 8. Ainda que se admitisse a tese de ciência em 2019, a prescrição quinquenal não estaria consumada até 2024; todavia, a adoção do marco inicial de 2016, corretamente fixado no acórdão, conduz à extinção do feito. 9. Para fins de prequestionamento, considera-se apreciada a matéria relativa aos arts. 10 e 487, II, do CPC; art. 202, I, do Código Civil; Decreto nº 20.910/32; e Súmula 473 do STF, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Aclaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissões e integrar o acórdão, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento. —————————————————————————————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 80, 81, 487, II, 489, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2º e 3º; CC, art. 202, I; Decreto nº 20.910/32; Súmula 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8012707-85.2022.8.05.0256, nos quais figura como Embargante JOÃO GARCIAS NETO, sendo Embargado o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.